Tribunal: TJDFT
Processo: 0742416-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742416-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE CARVALHO FARIA AGRAVADO: LIGIA MARINO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SÉRGIO DE CARVALHO FARIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por LIGIA MARINO ALVES (autos n. 0715173-82.2022.8.07.0001), rejeitada a impugnação à penhora de 50% de imóvel rural de copropriedade do agravante, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por LIGIA MARINO ALVES em face de SERGIO DE CARVALHO FARIA, partes qualificadas. Na manifestação contida no ID 239840695, a parte devedora impugna o pedido de penhora da parte exequente (ID 238332995) de 50% do imóvel Fazenda Ribeirão do Meio, matriculado sob o n. 18467 R-8 – RG, do Cartório de Registro de Imóveis de Unaí/MG. Na oportunidade defende que o imóvel rural trata-se da fonte de renda do Executado do qual é retirado todo o sustento familiar e, portanto, é impenhorável, por força do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), o que lhe assegura mínimo existencial. Informa também que os cálculos apresentados pelo exequente devem ser corrigidos, a fim de deduzir os valores a título de arrendamento. Intimada, a parte exequente manifestou-se (ID 245709126). É o relatório. Decido. Atinente aos cálculos apresentados, conforme os cálculos delineados (ID 225790016 e 238332995) os valores foram deduzidos do montante. Além disso, a penhora deferida nestes autos de 50% do imóvel situado em Conde/PB – adjudicação – também foi descontada, conforme ID 225790016. No tocante à alegação de impenhorabilidade, cumpre destacar que, para a caracterização de um imóvel como bem de família, protegido pela regra da impenhorabilidade estabelecida pela Lei no 8.009/1990, não basta a simples invocação genérica dessa condição. É imprescindível a comprovação efetiva de dois requisitos cumulativos: (i) que se trate do único imóvel de propriedade do devedor; e (ii) que esse imóvel seja utilizado, de forma permanente, como residência da entidade familiar, ou, em hipóteses específicas, que dele provenham frutos destinados à subsistência da família. Assim, alegações meramente abstratas, baseadas em argumentos de subsistência, não atendem aos pressupostos legais para afastar a constrição judicial, carecendo de elementos fáticos e probatórios que corroborem a condição de bem de família. No caso em análise, restou comprovado nos autos que o devedor é titular de outros bens imóveis (ID 127894637, 204888997 e 204889000), circunstância que, por si só, afasta a proteção conferida pelo artigo 5o da Lei no 8.009/1990, segundo o qual a impenhorabilidade não se aplica quando o devedor possuir mais de um imóvel, já que a proteção legal visa resguardar tão somente o único bem utilizado como residência da família. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322233, 0744895-38.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 19/03/2021.) A parte devedora não logrou êxito em comprovar a alegação de impenhorabilidade do bem indicado à penhora. A ausência de comprovação inequívoca de que o bem é o único e utilizado como residência da devedora ou da entidade familiar impede a aplicabilidade do disposto na Lei n. 8.009/1990. Desse modo, não há como reconhecer a impenhorabilidade arguida pela parte, devendo prevalecer a constrição determinada sobre o imóvel indicado. Nestes termos, REJEITO a impugnação apresentada. Retifiquem-se os registros processuais, a fim de incluir no polo ativo o advogado da parte exequente Daniel Rocha Saraiva, inscrito no CPF sob o n. 996.237.901-63 e na OAB/DF n.27.252. Compulsando os autos não se observa certidão atualizada do imóvel Fazenda Ribeirão do Meio, matriculado sob o n. 18467 R-8 – RG, do Cartório de Registro de Imóveis de Unaí/MG. Fica o exequente intimado a juntar a certidão do imóvel objeto de penhora no prazo de 15 dias. Intime-se.” (ID 248533782, origem). Nas suas razões, o agravante SÉRGIO DE CARVALHO FARIA narra que “é coproprietário do imóvel rural denominado Fazenda Ribeirão do Meio, com área total de 222,00,00ha. Como sua quota parte é de 50% (cinquenta por cento), o Agravante é proprietário da área de 111,00,00ha, conforme matrícula no 18467 R-8 – RG, do Registro de Imóveis de Unaí/MG, Id 249570637” (ID 76868921, p.5). Alega que “O aludido imóvel é arrendado a terceiros, conforme consta do contrato de arrendamento e respectivos recibos de Id 164750349 e 170660754, sendo que o arrendamento recebido constitui na única fonte de renda do Agravante.” (ID 76868921, p.5). Sustenta que “pleiteou a impenhorabilidade do imóvel não por se tratar de único imóvel ou aquele que lhe serve de moradia, mas sim, porque a penhora e consequente expropriação do imóvel rural importam na retirada da única fonte de renda do Agravante, colocando-o em vulnerabilidade e sem condições mínimas de se manter” (ID 76868921, p.5). Afirma que “a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. No presente caso, existem outros bens imóveis que podem ser penhorados (ID 127894637, 204888997 e 204889000), já indicados à penhora, à exemplo dos dois imóveis urbanos que estão na posse e administração da Agravada que, inclusive, reside em um dos imóveis. A quota parte do Agravante nos demais bens imóveis, inclusive naquele que serve de moradia para a Agravada, também pode ser penhorada, entretanto, o juízo a quo opta pela forma mais onerosa ao Agravante, impondo-lhe verdadeiro sacrifício patrimonial.” (ID 76868921, p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade do direito do Agravante é verificada pela manifestação da Agravante que ao impugnar o pedido de impenhorabilidade, se limitou a alegar que o Agravante possui outros imóveis, sendo incontroverso o fato de que os rendimentos do imóvel constitui sua única fonte de renda. A própria decisão agravada reconhece a existência de outros imóveis, deixando claro que existe outra forma de recebimento do débito, que seja menos gravosa ao Agravante. In casu, o efeito suspensivo é imprescindível, pois, como já explanado alhures, porém, caso não se entenda por preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, estão atendidos os requisitos para tutela de evidência, haja vista que todas as alegações do Agravante estão comprovadas documentalmente.” (ID 76868921, p.7/8). Ao final, requer: “- a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para, LIMINARMENTE, para determinar a suspensão da execução, até o julgamento do presente recurso. - recebido, conhecido e provido integralmente o presente recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda Ribeirão do Meio, matrícula no 18467 R-8 – RG, do Registro de Imóveis de Unaí/MG, determinando que a penhora recaia sobre os bens imóveis urbanos” (ID 76868921, p.8). Preparo recolhido (ID 76870089). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Impenhorabilidade constitui limitação legal à responsabilidade patrimonial, excepcionando a regra prevista no art. 789 do CPC: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Trata-se de medida de proteção da dignidade humana e do mínimo existencial, cuja aplicação demanda prova efetiva da situação de vulnerabilidade patrimonial ou pessoal do devedor. A impenhorabilidade do bem de família, disciplinada pela Lei 8.009/1990, visa proteger o único imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia ou, excepcionalmente, aquele cujos frutos garantam a subsistência do núcleo familiar. Como dito, impenhorabilidade não se presume — deve ser demonstrada de forma efetiva pelo executado, incumbindo-lhe o ônus de comprovar que o bem é o único de sua titularidade ou que os rendimentos dele extraídos constituem a única fonte de manutenção própria e familiar. O agravante sustenta que o imóvel rural é arrendado e que o valor recebido constitui sua única fonte de renda, o que tornaria a penhora inviável por afetar sua subsistência e violar o princípio da dignidade da pessoa. Todavia, não apresentou qualquer prova nesse sentido. Não há nos autos declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas familiares, extratos bancários ou quaisquer outros documentos que indiquem a efetiva dependência do arrendamento para o sustento próprio e de sua família. No ponto, registre-se que contrato de arrendamento e recibos de pagamento (IDs 164750349 e 170660754) não são suficientes para demonstrar a alegada exclusividade de renda, pois não se prova o contexto econômico familiar, nem a inexistência de outras fontes de rendimento. As alegações apresentadas, desprovidas de suporte probatório, são genéricas e não se prestam a afastar a presunção de legitimidade da penhora. Por oportuno: “( ) 1. O ônus de evidenciar que os locativos germinados de imóvel içado como bem de família traduzem sua única fonte de renda ou que são indispensáveis ao fomento de suas necessidades materiais e de sua família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que os frutos derivados do único imóvel de sua titularidade, e que restaram penhorados, estão volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não aproveita os locativos que aufere, determinando que a constrição seja preservada por não esbarrar em óbice legal. ( )” (Acórdão 1799067, 0737130-11.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Ademais, o acervo patrimonial do agravante não se presta a respaldar a alegada impenhorabilidade. O agravante, conforme reconhecido na sentença de partilha, é coproprietário (proporção de 50%) de diversos imóveis: duas casas situadas em São Sebastião/DF; duas casas no Condomínio Quintas do Sol (Jardim Botânico/DF); duas casas no Condomínio Alphaville; um imóvel situado no Loteamento Novo Carapibus, município de Conde/PB, este já adjudicado à agravada (ID 221503092, origem). A existência de patrimônio diversificado e expressivo afasta qualquer alegação de vulnerabilidade econômica. A esse respeito: “( ) 5. Quanto à impenhorabilidade dos valores dos aluguéis e pretendida repercussão na impenhorabilidade do próprio imóvel, o devedor possui diversos outros bens em sua declaração de imposto de renda. 5.1. O expressivo patrimônio do devedor não permite considerar que sua renda seja proveniente apenas do aluguel do imóvel alienado judicialmente, não estando caracterizada violação à sua dignidade. ( )” (Acórdão 1987607, 0704125-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Conclusão: a penhora do imóvel rural — de copropriedade com a agravada — não afronta a dignidade do agravante, nem representa violação ao mínimo existencial, especialmente diante de seu expressivo patrimônio e da não comprovação da alegada dependência econômica. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora